Tribunal: TJMT
Processo: 1027485-63.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027485-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES LAZZARI LTDA - CNPJ: 27.977.758/0001-30 (APELANTE), GUILHERME PATUSSI - CPF: 020.619.970-82 (ADVOGADO), LUAN BUSOLLI - CPF: 021.605.240-85 (ADVOGADO), THIAGO CASARIL VIAN - CPF: 003.439.870-82 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL.
PENALIDADE

DEVIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença de improcedência em demanda indenizatória ajuizada por empresa transportadora em razão do inadimplemento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio obrigatório em modelo próprio. Pretensão de condenação da contratante à penalidade prevista na L
ei
nº 10.209/2001.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de caracterizar como irregular a antecipação do valor do pedágio em espécie, incorporado ao adiantamento do frete, e a consequente aplicação da penalidade de indenização em dobro prevista no art. 8º da

L
ei
nº 10.209/2001.

III. Razões de decidir

3. A norma exige que o vale-pedágio seja antecipado em modelo próprio homologado pela ANTT, não podendo ser quitado em dinheiro nem embutido na remuneração do frete.

4. A ausência de destaque no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
) do montante e da identificação do modelo próprio evidencia o descumprimento da obrigação legal.

5. Restando demonstrado que a antecipação do valor ocorreu fora da forma prescrita, incide a penalidade legal correspondente ao dobro do valor do
contrato
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

"1. A antecipação do vale-pedágio em dinheiro, ainda que anterior à prestação do serviço, não supre a exigência legal de fornecimento em modelo próprio homologado pela ANTT.

2. O descumprimento da obrigação legal prevista na
L
ei
nº 10.209/2001 enseja a aplicação da sanção de pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado."

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 10.209/2001,
arts
. 2º, parágrafo único; 3º e 8º; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2145377/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 30.09.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1005555-23.2022.8.11.0003, j. 03.04.2024; TJPR, Ap.
Cív
. 0019700-06.2021.8.16.0001, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Indenização por Descumprimento de Obrigação Legal julgada improcedente, com condenação d
a autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A autora aduz que
o pagamento do vale-pedágio em dinheiro
e
embutido na remuneração do frete
está em desconformidade com
a Lei nº 10.209/2001, que exige a antecipação em modelo próprio (cartão, cupom ou
tag
)
, sendo devida a condenação da ré ao pagamento da penalidade imposta no art. 8º dessa Lei. E mais, afirma
que comprovou o pagamento dos
p
edágios através dos tickets juntados aos autos
.

Contrarrazões no Id.
304470866
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda relatando
que foi contratada pela ré para realizar serviços de transporte de cargas, porém a contratante não
adimpliu
com a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio obrigatório em modelo próprio, conforme determina a Lei nº 10.209/2001. Em razão disso,
requereu su
a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 8º da referida lei, correspondente a duas vezes o valor do frete.

A Lei nº 10.209/2001
, que
instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para utilização em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário
,
determina que o
pagamento do pedágio é
de
responsabilidade do embarcador
(art. 1, §1º)
, e
que
o valor correspondente não integra o valor do frete, devendo ser antecipado em
modelo próprio, independentemente
deste
, sob pena de
ter de
indenizar o transportador pelo dobro do montante
do serviço contratado (penalidade denominada
de
“dobra do frete”)
.

Confira-se:

Art.2
ºO
valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).

Art.3
o
A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5
o
deste artigo.

(...)

Art.8
ºSem
prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a Lei nº 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento pelo embarcador do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo vedada a possibilidade
de
integrar o valor do frete.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. De acordo com o entendimento desta
C .
Corte, "A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8º da Lei prevê a penalidade denominada 'dobra do frete', pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .865.155/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023).1.
1 .
A penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001 é sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-
Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o
conteúdo .
Precedentes. 2. Inaplicáveis os óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ ao caso, porquanto inexiste fundamento autônomo
inatacado
, tampouco há necessidade de reexame da matéria fática para dirimir a controvérsia estabelecida nos autos. Ademais, despicienda a análise da Resolução ANTT
n .
2885/08 para o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2145377 SP 2024/0181713-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

No caso em análise, a ré adiantou à autora a título de vale-pedágio, o valor de R$ 81,60 por eixo, totalizando R$ 571,20 para um veículo de 7 eixos
,
conforme demonstra a carta frete juntada aos autos (ID 171979326)
.

Contudo,
está registrado que
esse
pagamento
foi
feito
em dinheiro, juntamente com o adiantamento do
serviço
, e não em "modelo próprio"
,
como exige a lei.

Conforme esclarecido pela autora em seu recurso, os modelos homologados pela ANTT são o cartão, o cupom
,
ou o "
tag
", não existindo forma legal de fazer a antecipação do VPO em espécie.

Além disso, não há nos autos comprovação de que o
montante
e os dados do modelo próprio tenham sido destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
), conforme exige o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.209/2001.

Nesse contexto, o vale-pedágio em dinheiro
e
embutido no adiantamento do frete não atende às exigências da Lei nº 10.209/2001
, o que enseja a condenação
da apelada
à penalidade de “d
o
bra do frete”.

A propósito, julgado
s
desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209 /2001 – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.

Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

(N.U
1005555-23.2022.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY MARCONDES ALVES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
03/04/2024
)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como
correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001.

(N.U 1003337-22.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

Do Tri
bunal de Justiça do Paraná:

apelação. cobrança. indenização. contratos de
transporte .
ausência de antecipação do vale-pedágio. sanção de “dobra do frete”. sentença de improcedência da demanda. RECONHECIMENTO de
supressio
.
INAPLICABILIDADE da
supressio
no caso. norma cogente. entendimento tranquilo do
stj
. reforma da
sentença .
prosseguimento no julgamento da demanda. art. 1.013, § 2º, do
cpc
.
autor contratado pela ré para execução de serviços de transporte/frete. transportador individual. valor do pedágio que era antecipado em dinheiro pela ré. confissão em contestação, que é corroborada pelos contratos (todos emitidos pela ré), nos quais o campo “vale-pedágio” está
zerado .
maioria dos contratos nos quais há a OBSERVAÇÃO de “adiantamento de PEDÁGIO” e um valor correspondente, o que DEMONSTRA que havia pedágio no trecho do frete contratado. alguns contratos nos quais não há a anotação de “adiantamento de PEDÁGIO”. autor que, em relação à parte desses contratos, comprovou a existência de pedágio e o pagamento em DINHEIRO. quanto a outros, não houve comprovação do pedágio ou ele foi pago com
vale .
descabimento. antecipação do vale-pedágio, em modelo próprio. necessidade.
art
.
3º da l. 10.201/01.
descumprimento que autoriza a aplicação da sanção de pagamento do dobro do valor dos fretes nos quais foi CONSTATADA a
irregularidade .
art. 8º da Lei 10.209/2001. IRRELEVÂNCIA de os pedágios terem sido ANTECIPADOS em
dinheiro .
necessidade de observação da forma legal. precedentes do
stj
e deste tribunal. inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 10 .209/01 que já foi analisada e afastada pelo STF. adi 6031. redução equitativa da sanção.
art
.
412 do
ccb
. descabimento. entendimento tranquilo do
stj
e deste tribunal. penalidade que decorre de expressa previsão
legal .
APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-PR 00197000620218160001 Curitiba, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 05/06/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a sentença e julgar procedente
a Ação
, condenando a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente a duas vezes o valor do frete
contratado
,
acrescido de
juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA,
desde
a citação
(art.
406, §1º, do CC)
, e correção monetária exclusivamente pelo IPCA,
conforme apurado pelo IBGE,
a partir das datas de emissão do contrato
(art. 389, parágrafo único, do CC),
a ser apurado em liquidação de sentença
.

Condeno a ré ao pagamento
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, que estabeleço em 10%
sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025